Tribunal: TJMT
Processo: 1010608-56.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Recurso Inominado n. 1010608-56.2020.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
Parte Recorrente(s): Odil Sampaio Ferreira
Parte Recorrida(s): Eduardo Rodrigues da Cruz, Samuel Lopes da Cruz e Recon Administradora de Consorcios Ltda
Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do julgamento: 17/10/2022 à 20/10/2022
Ordem na pauta: 235
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010608-56.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SAMUEL LOPES DA CRUZ - CPF: 062.006.891-48 (RECORRENTE), RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 23.767.155/0001-53 (RECORRENTE), ODIL SAMPAIO FERREIRA - CPF: 695.834.471-53 (RECORRENTE), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), ODIL SAMPAIO FERREIRA - CPF: 695.834.471-53 (RECORRIDO), RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 23.767.155/0001-53 (RECORRIDO), ALYSSON TOSIN - CPF: 031.625.736-29 (ADVOGADO), SAMUEL LOPES DA CRUZ - CPF: 062.006.891-48 (RECORRIDO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1010608-56.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Odil Sampaio Ferreira

Parte Recorrida(s):
Eduardo Rodrigues da Cruz, Samuel Lopes da Cruz e
Recon Administradora de Consorcios Ltda

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta:
235

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL – DEVOLUÇÃO APENAS DO MONTANTE PAGO E COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a rescisão do contrato firmado com os demandados relativo à carta de crédito contemplada, bem como a devolução do valor de 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) e danos morais pelos infortúnios sofridos, pois alega ter sido enganado, visto que passado mais de uma semana do referido pagamento, foi informado que ainda constavam duas parcelas do consórcio a serem quitadas, razão pela qual não concorda com cobranças realizadas, pois os valores residuais não haviam sido pactuados.

2.

O autor sustenta que em 04 de novembro de 2019, firmou contrato verbal com o Eduardo Rodrigues da Cruz, primeiro demandado, para aquisição de carta de consórcio da requerida Recon Administradora de Consórcios Ltda, no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), atinente à carta de crédito contemplada em nome de Laura Cristina Campos da Costa.

3.

Aduz que inicialmente efetuou depósito no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), para o requerido Samuel Lopes da Cruz, a título de taxa administrativa.

4.

Afirma ter realizado o pagamento em espécie na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme recibo acostado nos autos, e o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), o qual não foi gerado nenhum comprovante.

5.

Após o pagamento e formalização do ajuste, os reclamados passaram a cobrar valores que não haviam sido pactuados, consistente em duas parcelas do consórcio, sendo uma parcela que já encontrava-se vencida desde o dia 19/10/2019 e uma parcela à vencer em 19/11/2019.

6.

Assim, não concordando com as referidas cobranças, o autor busca a restituição dos valores pagos e a condenação a título de danos morais pelos infortúnios sofridos.

7.

De sua vez, os demandados defendem a regularidade da contratação objeto destes autos, sustentando, inclusive, que o autor adquiriu a carta contemplada, pelo valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), as parcelas que iriam vencer e as despesas de transferência. Por fim, afirmam que em decorrência da ausência de pagamento das parcelas vencidas e da cota, o autor perdeu a contemplação, havendo ainda o cancelamento do consórcio.

8.

Sentença meritória que jugou reconheceu a preliminar de ilegitimidade passiva da parte ré
Recon Administradora de Consorcios Ltda
, uma vez que a negociação se deu apenas entre
Eduardo Rodrigues da Cruz e
Samuel Lopes da Cruz
.

9.

Por consequência, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a devolução da quantia paga pelo autor somente no valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), ao argumento de que a demandante não demonstrou satisfatoriamente a existência de seu direito, tendo comprovado o pagamento apenas da referida quantia (id. 136145883) e condenou os demandados ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

10.

Insurgência apenas da autora que pugna pela reforma da sentença objetada, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, uma vez que foi pago aos requeridos a quantia de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) e que as informações foram confirmadas pelas conversas de WhatsApp acostadas aos autos, bem assim da evidente majoração dos danos morais pleiteados.

11.

Da
análise dos autos, observo que, conquanto o recorrente defenda que foi lesado pelos recorridos, as provas trazidas as autos não são suficientes para corroborar suas alegações.

12.

Isso porque, a conversa trazida com intuito de comprovar o pagamento do valor requerido, não serve como prova, porquanto trata-se ser apenas a transcrição do que foi conversado, cujo conteúdo não se presta a demonstração dos fatos.

13.

Assim, como o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ex vi do art. 373, I, do CPC, não merece reparos a sentença que determinou apenas a restituição do montante pago pelo autor, ora recorrente,
no valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), devidamente atualizado, a partir do desembolso.

14.

Sobre os danos extrapatrimoniais, que o autor requer a majoração, verifica-se que não merece reforma a sentença no que concerne ao quantum de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado.

15.

Destaco tal ponto porque, ainda, que a situação narrada na inicial possa ter causado ao autor aborrecimento ou irritação, entendo que não restou comprovada qualquer violação extraordinária ao seu direito de personalidade,
devendo ser mantido o valor

fixado em sentença, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

16.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

17.

Recurso conhecido e desprovido.

18.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022